Tribunal: STF
Processo: ARE 898053
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Lei estadual nº 8.369/06. Reajuste. Natureza jurídica. Discussão. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 871.499/MA, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à natureza do reajuste concedido pelo art. 4º da Lei Estadual nº 8.369/06, se de revisão geral anual ou não, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Agravo regimental não provido.